Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-75.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000066-75.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JACSON DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
ALBERTO DE ALMEIDA FREITAS FILHO, ENOS MACHADO BATISTA DOS SANTOS, DIEGO CARDOSO SOUSA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO PERÍODO NOTURNO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de JACSON DA SILVA BATISTA, vulgo "Biriba", contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal (furto majorado pela prática no período noturno), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa. A Defesa pugna pela reforma parcial da sentença para fixação de regime inicial semiaberto ou, subsidiariamente, aberto, alegando que a pena definitiva foi inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e que o acusado demonstra comportamento posterior exemplar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o regime inicial fechado, adotado pelo Juízo sentenciante, mostra-se adequado e proporcional, considerando a pena definitiva aplicada, a reincidência reconhecida e a circunstância judicial desfavorável, à luz dos critérios legais previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se fartamente demonstrada nos autos por meio do robusto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, não havendo insurgência da Defesa nesse sentido.

4. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser estabelecido com fundamento em critérios objetivos e subjetivos, nos termos da legislação penal vigente, considerando o
quantum
da pena definitivamente aplicado como primeiro vetor, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

5. A condição de reincidente ostentada pelo apelante, conjugada com circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria, constitui fundamento que autoriza a fixa
çã
o de regime mais grave do que o correspondente ao
quantum
da pena aplicada, consoante previs
ã
o do art. 33,
§
3
º
, do C
ó
digo Penal.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Enunciado da Súmula nº 269, segundo a qual
"[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”,
de onde se extrai, a
contrario sensu
, que quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, exige-se a manuten
çã
o do regime fechado.

7. A imposição do regime fechado decorreu de elementos concretos extraídos dos autos e fundamentalmente valorados na sentença — notadamente a reincidência reconhecida e o desvalor da ação evidenciado pelos danos aos equipamentos elétricos —, revela-se adequado, proporcional e necessário à reprovação e prevenção do delito, constituindo resposta estatal consentânea com a gravidade concreta da conduta praticada e com o histórico criminoso do agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condição de reincidente, quando conjugada com questões judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 2. A imposição de regime mais gravoso fundamentada em elementos concretos dos autos — notadamente reincidência e desvalor da ação — não é vulnerável conforme as Súmulas 718 e 719 do STF, porquanto não se assenta em presunções abstratas inerentes ao tipo penal. 3. Segundo o
Enunciado da Súmula nº 269,
"[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
. A
contrario sensu
, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, exige-se a manuten
çã
o do regime fechado, ainda que a pena aplicada, em tese, autorize o regime mais ben
é
fico.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, HC nº 929.754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000066-75.2019.8.05.0041
da Comarca de
Campo Formoso/BA
, sendo Apelante
JACSON DA SILVA BATISTA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.